Tribunal: TJDFT
Processo: 0005778-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0005778-77.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA, ILDENICE LIMA COSTA, IVALDO LIMA COSTA, IVAN LIMA COSTA, IVANISE LIMA COSTA, MARIA ALICE LIMA COSTA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator